Tribunal: TJES
Processo: 5004959-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004959-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO: ALBERICO SCHER DE CARVALHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO VINCULAÇÃO OA QUE FOI DECIDIDO. ILEGITIMIDADE DE PARTE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
P
revê o art. 509, em seu § 4º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
que
n
a liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

II.
D
ada consideração
, aliado
ao
compulsar detido dos autos e à fundamentação do decisum agravado no
sentido de que “
Conforme se observa do documento ID 16702463, a ação de conhecimento foi ajuizada em face de Inpar S/A e Rio Vix Empreendimentos e Construções Ltda”,
que “
ambas as empresas foram condenadas ao pagamento de multa contratual, a ser apurada mediante liquidação por arbitramento (vide ID's 16702467 a 16702472)”
e “que a demandada Inpar S/A possui o mesmo CNPJ que a ora embargante Viver Incorporadora e Construtora S/A, qual seja nº 67.571.414/0001-41, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica”, razão não encontro
u-se
para afastar
a
a conclusão emanada pelo magistrado primevo, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio
.

III.
Ademais
,
o referido

debate

atinente à
ilegitimidade da parte agravante restou exaustivamente debatid o
no respectivo processo de conhecimento.

IV
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004959-90.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

AGRAVADO:
ALBERICO SCHER DE CARVALHO

JUIZ: DR.
MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o
exarada em sede de liquidação por arbitramento na qual o magistrado
a quo
ao
apreciar
embargos de declaração
rejeitou a arguição de ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo daquele procedimento
.

Em suas razões recursais alega
a

VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
, em síntese, que
“
a Agravante não é parte legítima para pagar a quantia de R$ 61.295,03 (sessenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e três centavos)”,
restando
“evidente a falta de responsabilidade da Agravante Viver Incorporadora e Construtora S.A., uma vez que não está envolvida ou desempenha papel algum na relação contratual em questão”.

Em decisão inaugural fora o recurso recepcionado apenas em seu efeito devolutivo.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Ratifico o relatório lançado.

Pois bem.
De pronto, entendo salutar trazer à baila excerto doutrinário acerca da liquidação de sentença, vejamos:

“
A liquida
ção é voltada a descobrir o quantum debeatur da decisão (interlocutória, sentença ou acórdão) que atesta o an debeatur. Trata-se de atividade eminentemente cognitiva. Não obstante, ela não é predestinada – e nem pode ser – para rediscutir o que já está discutido. Mesmo quando ela é autorizada na pendência do recurso (art. 512), é o recurso interposto e pendente que quererá modificar a decisão liquidanda.
A liquidação, neste sentido, é vinculada, necessariamente, ao que foi e ao que está decidido.
E se não houver recurso, a hipótese será de preclusão ou de coisa julgada material da decisão liquidanda. Nem esta e nem aquela podem ser removidas pela liquidação.

A liquidação não é – e nem pode ser – pensada como mecanismo de controle ou de contraste da decisão liquidanda. Sua atividade cognitiva é vocacionada, verdadeiramente bitolada, pura e simplesmente, à descoberta do quantum debeatur
”.
(
Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016/Cassio
Scarpinella Bueno. 2. ed. rev., atual. e ampl.– São Paulo: Saraiva, 2016
)
.

A corroborar tal intelecção, prevê o art. 509, em seu § 4º, do Código de Processo Civil
,
que
“
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Diante de tais considerações, aliado
ao
compulsar detido dos autos e à fundamentação do
decisum
agravado no
sentido de que
“
Conforme se observa do documento ID 16702463, a ação de conhecimento foi ajuizada em face de Inpar S/A e Rio Vix Empreendimentos e Construções Ltda”
,
que
“
ambas as empresas foram condenadas ao pagamento de multa contratual, a ser apurada mediante liquidação por arbitramento (vide ID's 16702467 a 16702472)”

e
“que a demandada Inpar S/A possui o mesmo CNPJ que a ora embargante Viver Incorporadora e Construtora S/A, qual seja nº 67.571.414/0001-41, tratando-se, portanto, da mesma pessoa jurídica”,
razão não encontro para afastar-me da conclusão emanada pelo magistrado primevo, eis que em consonância com o ordenamento jurídico pátrio
.

Ademais, importante ressaltar que o referido debate atinente à ilegitimidade da parte agravante restou exaustivamente debatido no respectivo processo de conhecimento.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.